Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NO ENTANTO, NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a devolução do valor descontado da sua conta corrente e a reparação por danos morais, sob o argumento de irregularidade de transações realizadas (compras no cartão crédito), mediante fraude.
II. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração de nulidade das transações e de inexistência de débitos, a par de abster-se de qualquer cobrança ou retirada de valor da conta bancária e ao pagamento da reparação extrapatrimonial em R$ 4.000,00). Alegações recursais centradas na ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro e dano moral não configurado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Nesse prumo, o conjunto probatório carreado pelas partes (fatura do cartão de crédito com a efetiva contestação dos débitos perante a instituição financeira – id 45347194) fortalece a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
V. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído, de forma exclusiva e determinante, para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem, o que seria plenamente viável, uma vez identificado o estabelecimento que teria lançado o débito, a par da inviabilidade de produção de prova “negativa” pelo consumidor (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II).
VI. No ponto, a sentença (ora mantida por seus sólidos fundamentos) bem destacou: [...] “Não obstante os argumentos esposados pelo Banco réu, examinando detidamente os autos não se verifica um documento básico que vincularia de fato a autora às compras contestadas: o comprovante de entrega do cartão para a correntista. Ora, se o Banco réu não comprovou ter feito a entrega do plástico para a autora, absolutamente desarrazoado que queira efetuar as cobranças que foram realizadas com o referido cartão” [...].
VII. Desse modo, configurada a defeituosa prestação de serviço (compras fraudulentas) resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ).
VIII. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a abstenção de qualquer cobrança ou retenção de valor na conta bancária da requerente. Sentença mantida nesse ponto.
IX. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
X. No caso concreto, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória (ex. grave desequilíbrio financeiro) e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
XI. Além disso, há a notícia (não especificamente explorada na genérica contestação centrada na circunstância do uso de cartão com “chip” e senha pessoal), de que a consumidora poderia ter sido vítima do golpe da “falsa central” (id. 45347193), sendo que a experiência comum ensina que, nesses casos, certas condutas (não diligentes) da vítima poderiam contribuir ao deslinde dos fatos.
XII. No contexto, é de se reformar, em parte, a sentença para julgar improcedente o pedido reparatório por danos extrapatrimoniais.
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).